Tribunal: TJMT
Processo: 1029954-02.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029954-02.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EDITADO. INACOLHIMENTO. MATÉRIA FÁTICA- JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO QUANTO À PREMISSAS FÁTICO-JURÍDICOS. PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE LEGAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

1.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

2.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

3.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL - (1698): 1029954-02.2022.8.11.041

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A
.

EMBARGADO: GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A
, contra o acórdão exarado pela Colenda Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, proveu em parte
o recurso, para reduzir os honorários advocatícios para a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
(Id. 248857675).

O embargante sustenta em síntese:
i)

omissão em relação à ocorrência de decisão
extra petita
, pois havendo contrato e avença, não há como admitir arbitramento de honorários entre as partes;
ii)
contradição no tocante à condição suspensiva para o recebimento de valores, considerando que o contrato firmado pelas partes, prevê o pagamento por etapas;
iii)
omissão em relação às provas dos autos, uma vez que o contrato de prestação de serviços e termos de quitação de pagamentos com renúncia expressa de outros eventualmente havidos, são provas que não foram levadas em consideração pelo órgão colegiado;
iv)
omissão em razão da ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços prestados pelo embargado, bem como,

contradição referente à inadequação da via eleita, em razão da existência de contrato de prestação de serviços firmado pelas partes, não havendo justificativa para o arbitramento na forma realizada;
v)
que o acórdão deve enfrentar o argumento de que não se trata de contrato meramente de êxito, mas, de contrato que prevê pagamento por serviço prestado com benefício econômico;
vi)
ocorrência de erro material eis que o acórdão fixou a condenação em percentual sobre o valor atualizado da causa, o que não cabe em ação de arbitramento de honorários,
vii)
à redistribuição do ônus sucumbencial.

Por fim, requer seja acolhido os embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados, suscitando ainda o prequestionamento da matéria, para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior (Id. 254985166).

Contraminuta pela rejeição dos embargos (Id. 255737158).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, data e assinatura registrada em sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A
, contra o acórdão exarado pela Colenda Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, proveu em parte
o recurso, para reduzir os honorários advocatícios para a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
(Id. 248857675).

C
abe ressaltar que os embargos de declaração somente deve
m
ser acolhidos
,
quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos
do
art
. 1
.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o”.

Assim,
ausente quaisquer das hipóteses supra
, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

A
contradição

refere aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
,
o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados nos recursos foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Da análise dos embargos de declaração, verifica-se que o embargante não obteve êxito em suas teses recursais, conforme entendimento do acórdão, e este está dentro do que têm decidido em casos referente às mesmas partes, em diversas câmaras deste Tribunal de Justiça, e a despeito disso, dentro dos parâmetros em casos análogos.

A forma do arbitramento; entendimento acerca da interpretação contratual; a sucumbência; os contratos entre as partes; matéria analisada no acórdão, de acordo com as cláusulas contratuais e a interrupção do contrato, sendo assim, da leitura deixa claro, que há o direito de arbitramento de honorários, e de forma equitativa, tal como decidido por esta Relatora.

Desse modo, a pretensão de reanálise de cláusulas e teses incide na rediscussão da matéria pelo inconformismo da parte embargante.

Importante ressalvar que a rescisão abrupta impede o embargado de percebimento dos honorários baseados no êxito de recuperar o crédito das ações ajuizadas, assim, possível e cabível o arbitramento de honorários, não havendo decisão
extra petita
.

Como o próprio embargante, menciona pagamento este devido somente caso de efetiva recuperação de crédito, sobre este calculado, percentual previsto contratualmente e desde que a recuperação, ocorresse durante a prestação de serviços, tal qual essa foi interrompida.

Por essa razão, a interrupção da prestação do serviço impede a incidência do percentual previsto em contrato, a conclusão do contrato e o percebimento do acordado, haja vista que interrompe a prestação do serviço, e impossibilita que a recuperação do crédito ocorra durante esta, já que ocorreu no curso das ações.

Do mesmo modo, o termo de quitação a qual se refere foi considerado, contudo, entendimento diverso do apresentado pelo embargante conforme explanou o acórdão. Os demais argumentos apresentados como omissão, apresentam apenas como pretensão de reanálise.

Portanto, não há ausência de apreciação da inadequação da via eleita, interesse de agir e decisão
extra petita
, posto que considerado os termos do contrato.

Acerca da distribuição do ônus sucumbencial, a pretensão apenas porque, não foi dada no percentual e na forma como pleiteado pela parte, não enseja a obrigatoriedade de redistribuição do ônus entre as partes.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador e, para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Assim, observa-se que na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC, e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente, quando existir de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta se encontra em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição)”.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DO CRÉDITO DA EXECUTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT. ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PENHORADOS DECORREM DO FATURAMENTO REGULAR DA EMPRESA NO DESEMPENHO DA SUA ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO. MERA CONSTRIÇÃO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1019519-58.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)”.

A decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, fica o embargante advertido de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024